Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CAUSAR DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu o réu da prática do crime de dano a Unidades de Conservação e parcelamento irregular de solo para fins urbanos.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de prova da autoria dos crimes.
III – Razões de decidir:
3. A prova produzida no curso da instrução processual não é suficiente para demonstrar com grau de certeza a autoria delitiva, uma vez que, ao término da instrução processual, não foi possível afirmar que o réu foi o autor dos delitos, pois, embora as testemunhas tenham afirmado o envolvimento do autor nas atividades de ocupação irregular de solo ambientalmente protegido, não houve a indicação específica de sua conduta, tampouco prova do alegado.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria narrada na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.